Tribunal: TJDFT
Processo: 0732956-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732956-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO RIBEIRO DA SILVA BISPO, ELINO DA SILVA NASCIMENTO, ANA BISPO DE JESUS AGRAVADO: KAUAN RONALDO CARDOSO MACIEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elino da Silva Nascimento, Fábio Ribeiro da Silva Bispo e Ana Bispo de Jesus contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Processo n° 0708773-25.2022.8.07.0010, deferiu a liminar de reintegração do Agravado na posse no imóvel descrito na Matrícula 19.596 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Aos 30 de setembro de 2022, às 15h03, por meio da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, presente o MM. Juiz de Direito, Dr. EDUARDO SMIDT VERONA, com o secretário de audiências, ao final declarado, foi aberta a audiência nos autos do Processo no 0708773-25.2022.8.07.0010, Ação de REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE movida por KAUAN RONALDO CARDOSO MACIEL contra ELINO DA SILVA NASCIMENTO, FABIO RIBEIRO DA SILVA BISPO e ANA BISPO DE JESUS. Feito o pregão, a ele responderam o autor, assistido pelo Dr. MATEUS DA CRUZ BRINCKMANN OLIVEIRA – OAB/DF 59.546, e os réus, assistidos pela Dra. LEILA FONSECA SILVA – OAB/DF 50.282. Abertos os trabalhos, os réus alegaram que, na realidade, sempre moraram na chácara, desde 2003, quando passaram a trabalhar no local como caseiros, contratados por Claudia, mãe do autor. Alegam, ainda, que foram avisados da venda do imóvel, todavia, Claudia teria prometido indenização em dinheiro para os réus pela desocupação da chácara, valor este que não foi pago. Alegam que não têm interesse possessório no imóvel, entretanto, para deixar o imóvel, precisam receber esse valor prometido. Os réus alegam, ainda, que o foro de Santa Maria seria incompetente e que a chácara se situaria na Circunscrição de Brasília. Iniciada a justificação, foram ouvidos quatro depoentes arrolados pelo autor, conforme termos em apartado. A parte ré solicitou a oitiva de duas testemunhas e depoimento pessoal do réu. Dada a palavra ao autor, assim se manifestou: “MM. Juiz, conforme artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, a audiência de justificação serve apenas para produção de prova do autor e não do réu, conforme também jurisprudência pacífica deste egrégio TJDFT”. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de pedido de reintegração de posse proposto por Kauan Ronaldo Cardoso Maciel. Alega que é proprietário do imóvel rural descrito na matrícula 19596 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, chácara com cerca de 2,0 ha. Afirma que pôs o imóvel à venda em meados de 2021 e logrou vender o imóvel recentemente já em julho de 2022, prevendo entrega da área em outubro de 2022. Afirma que os réus trabalhavam em propriedade vizinha e, quando ouviram a notícia da venda do imóvel do autor, invadiram a propriedade em julho de 2022 e passaram a residir no local, sem consentimento do autor. Afirma que os réus exigem o pagamento de uma indenização para abandonar o local. Pede a reintegração de posse. Designada audiência de justificação, os réus foram citados e compareceram a esta solenidade o autor e os réus acompanhados de seus advogados. Ambas as partes apresentaram testemunhas para serem ouvidas. Ouvidas as testemunhas apresentadas pelo autor, indefiro a oitiva das testemunhas apresentadas pelos réus. De fato, audiência prévia de justificação de posse é oportunidade inicial no processo para que o autor complemente a prova da posse e do esbulho alegados na inicial. Não se cogita de ampliação do contraditório para além desse objetivo específico e já é pacífica a jurisprudência no sentido de que não se estende essa instrução para oitiva de testemunhas do réu. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO SIMULTÂNEA DE DIREITOS SOBRE O MESMO IMÓVEL. OCORRÊNCIA DE ESBULHO. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE PELA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS PELO RÉU EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - A comprovação, a princípio, por uma das partes, do exercício da melhor posse sobre o imóvel lhe garante o direito liminar de reintegração de posse no caso de esbulho. - A audiência de justificação prévia possui a finalidade de melhor assentar os elementos de cognição do juiz relativamente à concessão ou não da liminar pleiteada pelo autor. Assim, não é dado ao réu o direito de arrolar testemunhas ou produzir outras provas, uma vez que, nessa oportunidade, a prova é exclusiva do autor. - Recurso improvido. Unânime. (Acórdão n. 326512, 20080020128987AGI, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, julgado em 08/10/2008, DJ 22/10/2008 p. 117) AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR - OITIVA DE TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NA FASE PROCESSUAL ADEQUADA - LIMINAR - INDEFERIMENTO - DECISÃO CORRETA - RECURSO DESPROVIDO 1) - Correta a decisão que indefere a oitiva de testemunha requerida em audiência de justificação prévia relativa a reintegração de posse de lote situado em condomínio irregular, porque, no caso, verificando-se a presunção de boa-fé de ambas as partes, deve a prova ser realizada amplamente na fase processual oportuna, conforme assegurado pelo juízo monocrático. 2) - De acordo com o princípio da persuasão racional (art.131 CPC), a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento da liminar requerida com este objetivo não acarreta cerceamento de defesa. 3) - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 622912, 20120020119887AGI, Relator LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, julgado em 26/09/2012, DJ 03/10/2012 p. 129) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 526, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PELO AGRAVADO. - NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 526 PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 544, § 1o DO CPC. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DA POSSE LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. LIMINAR ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme preceitua o parágrafo único, do art. 526, do CPC, a inadmissibilidade do agravo só é cabível, caso arguido e provado pelo agravado, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. 2. "É possível o deferimento da medida liminar, com a expedição do mandado de reintegração de posse, sem a realização de audiência de justificação." (STJ, REsp 260197/MG). 3. Este Egrégio T.J.D.F.T. já decidiu que a finalidade da audiência de justificação é permitir ao autor produzir provas que permitam a concessão de liminar e não propiciar ao réu o oferecimento de defesa. E mais, em tais circunstâncias, a ausência de citação não acarreta cerceamento de defesa, eis que o mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse pode ser deferido sem ouvir o réu, desde que a inicial esteja devidamente instruída. 4. Vale dizer que se o agravante não concorda com a fundamentação expendida na r. decisão, a irresignação em face de eventual suspeição de depoimento de testemunha, se o caso, é por meio de outra via. 5. O art. 928, 1a parte, do CPC estabelece: estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse. Nos interditos possessórios é lícito ao juiz, independentemente de prévia audiência de justificação e desde que haja pedido da parte autora, conceder liminar quando presentes os requisitos necessários. Consequência disso é que, mesmo que se declare a nulidade da audiência de justificação, a liminar de manutenção de posse poderia ser concedida sem que houvesse necessidade da sua realização. 6. Nos termos do art. 928 do CPC, a audiência de justificação possui a finalidade de melhor assentar os elementos de cognição do juiz relativamente à concessão ou não da liminar pleiteada pelo autor. 7. O juiz, verificando em audiência a presença dos requisitos inerentes à tutela possessória em caráter liminar, garantirá provisoriamente a posse àquele que melhor se apresentar como possuidor legítimo. 8. Inadmissível adentrar na análise da matéria versada no presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, uma vez que pertine ao próprio mérito da ação principal. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n. 408779, 20090020180863AGI, Relator ALFEU GONZAGA MACHADO, 4a Turma Cível, julgado em 03/03/2010, DJ 10/03/2010 p. 76) No caso em tela, no início da audiência, as partes foram ouvidas para esclarecer se tinham possibilidade de acordo entre si, inclusive quanto a prazo para eventual desocupação do imóvel. Os réus informaram que não tem pretensão de proteção de posse porque na verdade entendem que tem verbas trabalhistas para receber e não querem desocupar o imóvel antes de receber o que lhes seria devido pela mãe do autor. Mais adiante, a procuradora dos réus afirma que os réus não querem abandonar o local até receberem as verbas trabalhistas que teriam direito porque trabalharam para a mãe do autor há alguns anos atrás e teriam créditos trabalhistas. Diante da alegação, dos réus, resta evidente que não pretendem obter qualquer proteção possessória e nem discutem o direito de posse invocado pelo autor. Nesse quadro, a pretensão de receber eventuais verbas trabalhistas que acreditem ter direito a receber da mãe do autor não autorizam a ocupação irregular do imóvel do autor como meio de pressão para obter o pagamento. Tanto mais quando a advogada dos autores alega que os autores não discutem a questão trabalhistas perante a Justiça do Trabalho porque a pretensão já estaria prescrita. Agregue-se que a posse do autor, a rigor, sequer é contestada e os réus, no início da audiência, apenas pretendem algum prazo para desocupar o imóvel, alegando que não tem para onde ir. Ainda que houvesse contrato de trabalho dos réus com a mãe do autor e estes ocupassem o imóvel a título de comodato, a venda do imóvel implicaria rescisão do contrato. Fato é que os réus segundo informação prestada nesta ocasião, sequer alegam ter direito a qualquer posse do imóvel e apenas declaram que o autor e sua mãe teriam prometido uma compensação financeira para desocuparem a área. A rigor, ouvidas as testemunhas, os réus não residiam na área em questão nem trabalhavam ali, ao menos nos últimos anos, empregados que estavam em uma chácara vizinha até resolverem ocupar o imóvel em agosto de 2022. Nesse quadro, dada a situação fática descrita, é patente o direito de posse do autor que é calcado em propriedade regular do imóvel, conforme matrícula de id 137801355 - Pág. 3 não chega sequer a ser contestado pelos réus. Ao contrário, alegam ocupar o imóvel por conta de contrato de trabalho com terceiro. Ainda que esse terceiro seja a mãe do autor, é patente que a alienação do imóvel em que eles teriam trabalhado encerraria qualquer vínculo remanescente de trabalho. Conforme explicações dos próprios réus dadas no início da audiência, todavia, esse antigo contrato de trabalho com a mãe do autor já teria se extinto há muitos anos e não poderia justificar a invasão do imóvel. Conforme se vê com os depoimentos das testemunhas, os réus não ocupavam mais o imóvel a título de comodatários por contrato de trabalho já desde início de 2021, ao menos, porque nessa época já trabalhariam como caseiros em uma chácara vizinha à do autor. Conforme se apurou na oitiva não só das testemunhas, mas também da procuradora dos autores, os réus passaram a ocupar o imóvel novamente em julho de 2022, sem autorização do autor, caracterizando o esbulho. Nesse quadro, defiro a liminar de reintegração de posse em favor do autor do imóvel descrito na matrícula 19.596 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal conforme descrito no id 137801355 - Pág. 3. Expeça-se mandado de reintegração de posse a ser cumprido em regime de urgência tendo em vista a evidência no processo de que o autor já teria firmado contrato de compra e venda do imóvel e prometido a transferência de posse para o dia 03 de outubro de 2022, conforme Id 137801357. As partes já foram citadas, conforme demonstra sua participação na presente solenidade. Aguarde-se a contestação. Publicada em audiência. Reputo todas as partes e seus procuradores intimados da decisão ora proferida. Registre-se”. Nada mais havendo, encerrou-se a audiência às 18h02, finalizando-se o presente termo, que foi digitado por MVNC.” Em síntese, os Agravantes narram que cuidavam do imóvel sob a promessa da mãe do Agravado de que iria pagar ao menos metade dos seus direitos trabalhistas. Afirmam que na audiência de justificação foram ouvidas como informantes a mãe do Agravado e sua melhor amiga. Salientam que suscitaram a incompetência do Juízo de Santa Maria, pois o imóvel pertence à RA do Jardim Botânico, mas o MM. Juiz a quo não aceitou o pedido de arquivamento por incompetência do foro e ainda concedeu a liminar ao Autor para que fosse restabelecida a sua posse. Reproduzem a r. decisão Agravada. A final, requerem que seja declarada a incompetência do foro de Santa Maria e, por consequência, a nulidade dos atos praticados e o arquivamento dos autos por absoluta incompetência de foro. Subsidiariamente, requerem a cassação da liminar, tendo em vista que foi concedida exclusivamente com base nos depoimentos de informantes na audiência de justificação. É o relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça aos Agravantes. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A Agravante requer a tutela antecipada recursal para reconhecer a incompetência absoluta do foro de Santa Maria e, por consequência, declarar a nulidade dos atos praticados e o arquivamento dos autos. Em abono à sua pretensão, afirma que o imóvel está localizado na região do Tororó, que pertente à RA do Jardim Botânico, e que o foro competente seria o de Brasília. A princípio, cumpre destacar que, no caso, cuida-se de ação possessória de imóvel, cuja competência absoluta para processar e julgar é o foro da situação da coisa (art. 47, § 2o, do CPC). Embora a questão ainda não tenha sido apreciada pelo juízo de origem, por se tratar de alegação de incompetência absoluta, ela pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, podendo ser declarada até mesmo de ofício. Além disso, cuida-se de nulidade instransponível e cujo reconhecimento acarretaria a nulidade de todos os atos praticados pelo juiz incompetente, inclusive a decisão que deferiu a liminar, ante a falta de pressuposto processual de validade. Todavia, em análise dos autos, não há qualquer documento que especifique com clareza a qual região administrativa a área do imóvel objeto dos autos efetivamente pertence. Em que pese na petição inicial conste que o imóvel está situado em Santa Maria, há documentos nos autos que indicam que a chácara está localizada no Setor Habitacional Tororó, o qual integra a Região Administrativa do Jardim Botânico - RA XXVII. Além disso, o imóvel está registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja abrangência se limita à parte norte do Plano Piloto, inclusive áreas adjacentes; Paranoá, Jardim Botânico, S. Bartolomeu e Jardins Mangueiral1. Em análise da certidão juntada pelo oficial de justiça que citou um dos Réus no local do imóvel demandado, verifica-se que o endereço apontado menciona Setor Habitacional Jardim Botânico (Santa Maria) e o CEP indicado (71687-000) pertence ao Jardim Botânico (Id. 138390613 dos autos de origem). Ressalta-se que a competência absoluta para julgar e processar as ações possessórias de imóvel situados na RA do Jardim Botânico é do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. Dessa forma, tendo em vista os indícios de incompetência absoluta do Juízo de Santa Maria, reputo prudente suspender a r. decisão agravada até que seja esclarecido a qual região administrativa efetivamente pertence a área da Chácara 15, gleba 6, Mansões Santa Prisca. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Requisito informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora